Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-97.2019.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Servidora pública estadual inativa – Isenção do imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária, com a devolução dos valores descontados – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de intempestividade e de inépcia recursal afastadas – Legitimidade passiva dos requeridos – Autora

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória – Servidora pública estadual inativa – Isenção do imposto de renda e imunidade parcial da contribuição previdenciária, com a devolução dos valores descontados – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminares de intempestividade e de inépcia recursal afastadas – Legitimidade passiva dos requeridos – Autora acometida de doença grave – Direito à isenção de imposto de renda e à imunidade parcial de contribuição previdenciária – Aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no. 7.713/88 e do art. 40, §21, da CF/88 – Descontos indevidos – Direito à devolução caracterizado – Eventuais valores restituídos quando da declaração de ajuste anual de imposto de renda que não obstam a pretensão da autora, ressalvada apenas a necessidade de compensação, a ser apurada em liquidação – Precedente – Rejeição de matéria preliminar. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.